Tribunal: TJES
Processo: 5000656-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON VELLOSO ANTONIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000656-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON VELLOSO ANTONIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de WEVERTON VELLOSO ANTONIO, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de sua prisão preventiva no curso de ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. O impetrante sustenta que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para justificar a custódia cautelar, que não há fundamentação concreta sobre o
periculum libertatis
e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Pleiteia a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação concreta e observância dos requisitos legais; e (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada restrição ao acesso aos autos do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela estrutura organizada do tráfico na qual estaria inserido e pela posse de materiais típicos da traficância, como balança de precisão e adesivos de facções criminosas.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos do artigo 312 do CPP, destacando o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

5.
O simples fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida.

6.
Não há demonstração de cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública participou regularmente da audiência de custódia e não há provas de que o advogado do paciente tenha sido impedido de acessar os elementos essenciais à ampla defesa.

7.
A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 14, estabelece que o defensor tem direito de acesso às provas documentadas nos autos do inquérito, mas a eventual dificuldade de acesso deve ser questionada pela via processual adequada, e não por meio de
habeas corpus.

8.
As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP foram consideradas insuficientes pelo Juízo de origem, dado o risco concreto de reiteração criminosa e a possibilidade de interferência na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A simples primariedade e a existência de residência fixa não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a periculosidade do agente.

3.
O acesso do defensor aos autos do inquérito deve ser garantido, mas eventual restrição deve ser demonstrada com prejuízo concreto à ampla defesa, sendo inadequado o habeas corpus para discutir essa questão na ausência de prova de violação substancial.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando demonstrada sua insuficiência diante da periculosidade do agente e do risco de interferência na instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 205842/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 03/12/2024; STJ, AgRg no RHC 205331/AL, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STF, AgRg no HC 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000656-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON VELLOSO ANTONIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARECHAL FLORIANO - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
WEVERTON VELLOSO ANTONIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Marechal Floriano
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em apertada síntese, o impetrante argumenta que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, pois não há nos autos qualquer indicativo de envolvimento do paciente em organização criminosa ou prática reiterada de delitos.

Ademais, ressalta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresentou fundamentação concreta sobre o
periculum libertatis
, limitando-se a considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito.

Aduz, ainda,
que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, fatores que indicam seu vínculo com a sociedade e a ausência de risco à ordem pública.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo aos autos
,
verifico que
a
prisão preventiva do paciente foi decretada com observância dos requisitos do artigo 312 do CPP, havendo fundamentação concreta para a medida,
onde o

J
uízo de origem destacou a gravidade do delito e os elementos probatórios que indicam a periculosidade do paciente.

Nessa esteira,

ressalt
ou
que
a quantidade de entorpecentes apreendida e o contexto fático evidenciam uma atuação organizada no tráfico de drogas, com divisão de tarefas e estrutura delitiva bem estabelecida. Além disso, foram encontrados materiais típicos da traficância, como balança de precisão e adesivos com identificação de facções criminosas.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 1 ANO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL COM OS CORRÉUS BENEFICIADOS COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar organização criminosa complexa e estruturada, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas. 5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).

(AgRg no RHC 205842/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA
TURMA, julgado em 27/11/2024, DJe 03/12/2024).

Noutro flanco, alega o impetrante que houve cerceamento de defesa, sustentando que o advogado do paciente não teve acesso aos autos do inquérito policial, impossibilitando a ampla defesa e o contraditório. No entanto, não há elementos concretos que evidenciem a restrição indevida desse acesso. Pelo contrário, a audiência de custódia foi regularmente realizada com a presença da Defensoria Pública, que teve plena oportunidade de se manifestar, impugnar eventuais irregularidades e requerer providências cabíveis quanto à legalidade da prisão.

Além disso, eventual dificuldade de acesso aos autos deve ser questionada pela via processual adequada, como por meio de petição ao
J
uízo competente ou medida correcional específica, e não por via estreita de
habeas corpus
.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a ausência de acesso imediato aos autos do inquérito não configura, por si só, cerceamento de defesa, salvo quando demonstrado prejuízo concreto ao exercício da defesa técnica. Esse posicionamento foi reafirmado na Súmula Vinculante nº 14, que garante ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício da ampla defesa, desde que já documentados em procedimento investigatório.

Nesse sentido, o princípio da ampla defesa não se confunde com a necessidade de acesso irrestrito e imediato a todos os documentos desde o início da persecução penal, bastando que o defensor possua ciência dos elementos indispensáveis ao momento processual vigente.

Portanto, não
vislumbro
nulidade processual flagrante que justifique a concessão da ordem
do corrente remédio constitucional
com base nessa alegação, sendo necessário o prosseguimento regular da ação penal com a observância das garantias constitucionais pertinentes.

Por fim
, n
os termos do artigo 319 do CPP, medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas sempre que se mostrarem adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. No entanto, no presente caso, a decisão do
J
uízo de primeiro grau fundamentou com clareza a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por tais medidas, considerando a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco concreto de reiteração criminosa.

Nesse bojo, o
paciente foi flagrado na posse de uma expressiva quantidade de entorpecentes, além de materiais que evidenciam seu envolvimento direto na atividade de tráfico de drogas, incluindo balança de precisão, embalagens com insígnias de organização criminosa e substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização. A apreensão de tais elementos demonstra a inserção do paciente em um contexto delitivo mais amplo, denotando uma atuação estruturada e não meramente ocasional no tráfico de drogas.

Além disso, a manutenção da liberdade do paciente representaria risco à instrução criminal, visto que há fortes indícios de que ele poderia interferir na produção de provas, seja por meio da intimidação de testemunhas ou pela destruição de evidências.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça indica que, em situações onde há indícios concretos da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, a segregação cautelar é a medida mais adequada e proporcional para assegurar o bom andamento do processo penal.
(AgRg no
R
HC
205331
/
AL
, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA,
QUINTA
TURMA, julgado em
17
/
12
/202
4
, DJe
23
/
12
/202
4
).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)